Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM RESIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO COMPOSTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, FILMAGENS E RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS VÍTIMAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Roubo à residência no Lago Sul. As vítimas descreveram as características físicas dos assaltantes antes do reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia. Os reconhecimentos efetuados pelas vítimas foram confirmados em juízo e corroborados por imagens do circuito de segurança da residência em que ocorreu o roubo, que mostram com nitidez a feição e as vestes dos criminosos, que não usavam máscaras e em horário de boa luminosidade. As diligências policiais contaram, ainda, com a autorização de interceptações telefônicas, e os diálogos demonstram o envolvimento dos acusados nos crimes em questão, inclusive, com menção aos bens subtraídos e sua ocultação. Além disso, parte dos objetos subtraídos das vítimas foi encontrada em poder dos réus e na casa de pessoa indicada por eles nas interceptações telefônicas, não havendo dúvidas sobre as autorias dos delitos.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.